Tribunal: TJPA
Processo: 0005603-97.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005603-97.2017.8.14.0097

APELANTE: ADILSON DIAS MIRANDA, THIAGO FAVACHO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1.
A existência de vetor negativo autoriza o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal – Súmula 23 do TJ/PA.

2.

O magistrado bem fundamentou todos os patamares aplicados na sentença, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ADILSON DIAS MIRANDA E THIAGO FAVACHO DIAS
contra a sentença que os condenou pela prática dos crimes de: ADILSON - roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa; receptação, descrito no art. 180 do CP, pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão e 13 (treze) dias-multa; crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, descrito no art. 311 do CP, pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusã00o e 13 (treze) dias-multa, cuja somatória redundou em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa, em regime inicialmente fechado; THIAGO - roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa; receptação, descrito no art. 180 do CP, pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, descrito no art. 311 do CP, pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cuja somatória redundou em 9 (nove) anos, 7 ((sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Consta nos autos que
“
THIAGO FAVACHO DIAS (brasileiro, paraense, natural de Belém, nascido em 23.09.1984, portador do RG nº 4772713 PC/PA, filho de Maria de Fátima Ferreira Favacho e Everaldo José Dias, residente na Conj. Zoé Mota Gueiros, Rua Beta, nº 05, Tapanã, Icoaraci, Belém/PA.) e ADILSON DIAS MIRANDA, vulgo Dez (brasileiro, paraense, natural de Soure, nascido em 22/08/1987, filho de Rosângela Ferreira Dias e Adilson Nascimento Miranda, carteira profissional nº 54022 00045/PA, residente na Rua São Sebastião, nº 04, Rua Yamada, Passagem Sargento Getúlio, Alameda I, Bengui, Belém/PA.) foram denunciados no dia 26 de setembro de 2017, perante o Juízo desta Comarca, pela prática das condutas delituosas tipificadas pelo art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 311 c/c art. 180, todos do CPB. Narra a denúncia que: No dia 11 de setembro do ano de 2017, por volta das 07h40min, na localidade de Murinim, Município de Benevides, os nacionais Thiago Favacho Dias e Adilson Dias Miranda, ora denunciados, em coautoria com outros 04 (quatro) indivíduos, tomaram de assalto o caminhão da empresa Souza e Cruz Ltda, ocasião que subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, 7.854 (sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro) carteiras de cigarro de marcas diversas; 07 (sete) pacotes de fumo; 04 (quatro) caixas de papel, 24 (vinte e quatro) unidades de isqueiro mini bic; 60 (sessenta) unidades de isqueiro maxi bic; 06 (seis) unidades de red bull; totalizando o valor da mercadoria subtraída R$ 53.445, 64 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Conforme apurado, os funcionários da empresa Souza e Cruz estavam realizando entrega de produtos da empresa, no veículo de placa EIO 3040, sendo que ao pararem em frente ao varejo onde realizariam a entrega da carga, na localidade de Murinim, neste Município, foram abordados por 02 (dois) veículos, sendo um modelo Nissan Versa, de cor prata, enquanto o outro modelo Van Mercedes, de cor branca, placa JVY 6781. Em seguida, dois autores abordaram o caminhão da empresa, entrando cada um por uma porta do veículo, sendo um dos funcionários, o qual era ajudante e estava no banco do passageiro, colocado dentro do veículo Nissan Versa, enquanto o coautor que passou a conduzir o caminhão, posteriormente identificado como sendo o denunciado Adilson, portava uma arma de fogo tipo pistola. O caminhão foi levado a uma rua deserta, ainda na localidade de Murinim, onde os autores do crime fizeram o transbordo da carga para a Van Mercedes, abandonando o veículo da empresa no local, enquanto os funcionários da empresa, ainda com suas liberdades restringidas, seguiram com os criminosos no veículo modelo Nissan Versa, em direção à BR 316, sendo liberados posteriormente, em uma rua antes da Rodovia. Saliente-se que, conforme relato das vítimas, 02 (dois) autores estavam na van, enquanto 04 (quatro) estavam no veículo Nissan Versa. A vítima Moisés Ferreira de Abreu pode descrever os autores que lhe abordaram, sendo o primeiro identificado posteriormente como sendo o denunciado Adilson Dias Miranda, o qual portava a pistola, que era mantida em uma espécie de bolsa de mão masculina, e exercia voz de comando perante os demais criminosos, pois em determinado momento um dos autores quis subtrair seu telefone celular, tendo aquele ordenado que nenhum pertence dos funcionários seriam subtraídos, enquanto o outro coautor não identificado, descreveu como sendo baixo, branco, magro, cabelo liso amarrado somente no centro da cabeça, enquanto as laterais eram rapadas, rosto comprido, aparentando ter entre 30 e 35 anos de idade. Outrossim, conforme relato da vítima Jaderval dos Santos Moraes, os assaltantes tinham conhecimento de que o veículo da empresa possuía rastreador, inclusive chegou a ver nas mãos de um deles um aparelho com várias antenas, o qual chamavam de bloqueador. Não obstante, a vítima referida descreveu os autores que estavam no veículo Nissan Versa, como sendo o condutor do automóvel branco, magra, cabelo escuro um pouco alto no centro e baixo nas laterais, usava brinco na orelha direita, aparentando ter entre 23 e 27 anos de idade, enquanto o outro assaltante que estava ao seu lado como sendo moreno escuro, estatura mediana fazia uso de barba baixa, possuía a sobrancelha do lado direito com dois cortes feitos propositais, aparentando ter entre 30 e 35 anos de idade. As vítimas comunicaram o fato narrado a policiais que estavam na Polícia Rodoviária deste Município, ocasião que os policiais civis passaram a empreender diligência, que culminaram na localização da Van utilizada para fazer o transbordo da carga subtraída, a qual estava estacionada no antigo terminal de passageiros da empresa viação forte, localizado na Rodovia Mário Covas, Município de Ananindeua/PA. Após algumas horas de vigilância no local supracitado, chegou ao local o denunciado Thiago Favacho Dias, o qual estava como passageiro em um veículo Fiat Uno vivace, de cor prata, placa nº OPZ 0567, o qual prestava serviço como motorista da empresa UBER, e estaria indo ao local buscar a carga subtraída, sendo abordado pelos policiais, tendo conduzido estes até um lava jato de sua propriedade, localizado no conjunto Zoé Mota Gueiroz, Rua Beta, nº 05, Tapanã, Belém/PA, onde foi efetuada a prisão do denunciado Adilson Dias Miranda, bem como apreensão do veículo Nissan Versa, utilizado na empreitada criminosa, e do veículo Citroen/C3 Picasso, de cor prata. Salienta-se que todos os veículos apreendidos estavam com a placa de licença de tráfego instalada incompatível com o NIV dos veículos, bem como constavam com registro de roubo na base de dados do DETRAN. Ouvidos perante a autoridade policial, conforme autos de qualificação e interrogatório, às fls. 65 e 66, do IPL, os denunciados confessaram a autoria do crime que lhes é imputado, narrando com detalhes todo o inter criminis, entre estes que Thiago atuou na condição de motorista da Van para onde seria feito o transbordo da carga, se tratando de um Furgão, sendo que os veículos Citroen C3 Picasso (conduzido por Adilson) e Nissan Versa também foram utilizados na empreitada delituosa.”.

Por tais condutas, os acusados foram incursos nos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP; art. 180 do CP; e art. 311 do CP.

Nos IDs 4351275/4351276, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, os Réus recorreram, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
apenas para a revisão da pena em relação ao crime de roubo qualificado com redução para o mínimo legal (ID 4351281).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4351282).

No ID 4351283, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para redução da pena-base.

É o relatório. À revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de

redução da pena para o mínimo legal.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base para o mínimo legal
, por entender que os vetores negativados pelo magistrado o foram ilegalmente.

Vejamos a dosimetria do crime de roubo objeto recursal:

THIAGO DIAS:

“
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO- ART. 157, §2º I, II e V do CPB. DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP – PRIMEIRA FASE) Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto. Normal ao tipo. O réu não é portador de maus antecedentes. Não há informações relevantes sobre a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto às consequências são desfavoráveis, visto que nem todos os objetos subtraídos não foram recuperados. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP – SEGUNDA FASE) Reconheço presente a atenuante, prevista no inciso III, d do art. 65, do CP, qual seja, confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 09 (nove) meses, em razão do que dispõe a Súmula 231 do STJ, ficando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP – TERCEIRA FASE) Inexistem causas de diminuição. Aplicam-se as causas de aumento da pena previstas nos incisos I, II e V – concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade - do § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a pena aplicada em 2/5 (dois quintos), passando a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, a qual torno definitiva por inexistirem outras causas de diminuição e aumento de pena. PENAL. Processual. Dosimetria da pena. Roubo duplamente qualificado. Pena-base acrescida de 2/5. Possibilidade. Precedentes. - A pena-base poderá ser aumentada em 2/5, e não apenas 1/3, quando a existência efetiva de três qualificadoras demonstra um grau maior de reprovabilidade na conduta do agente, dificultando ainda mais a defesa da vítima. STJ-Recurso Especial 170134/SP-5ª Turma. Roubo Circunstanciado (Art. 157, § 2º, Incisos I, II E V). Dosimetria. Causas De Aumento De Pena. Três Majorantes. Aumento Da Reprimenda Em 2/5 (Dois Quintos). Motivação Concreta. Presença De Fatores Que Indicam A Necessidade De Exasperação Acima Da Fração Mínima. Coação Ilegal Inexistente. 1. É possível o incremento da pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a presença de três causas de aumento previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem. 2. Verificando-se que a fixação da fração de aumento em 2/5 (dois quintos), na terceira etapa da dosimetria, encontra-se devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto, indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada, não há constrangimento ilegal a ser sanado. STJ- HC 349836/SP- 5ª Turma- Data 10.05.2016.”

ADILSON MIRANDA:

“DO CRIME DE ROUBO MAJORADO-ART.157,§ 2º I, II e V DO CPB. DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP – PRIMEIRA FASE) Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto. Normal ao tipo. O réu não é reincidente. A personalidade e a conduta social do réu são propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado nos autos do processo de nº 0007016- 61.2016.814.0201, por crime semelhante ao ora analisado, conforme certidão de antecedentes de fls. 274/274v. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto às consequências são desfavoráveis, visto que nem todos os objetos subtraídos não foram recuperados pelas vítimas. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP – SEGUNDA FASE) Reconheço presente a atenuante, prevista no inciso III, d do art. 65, do CP, qual seja, confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 11 (onze) meses, ficando a pena em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP – TERCEIRA FASE) Inexistem causas de diminuição. Aplicam-se as causas de aumento da pena previstas nos incisos I, II e V – concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade - do § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a pena aplicada em 2/5 (dois quintos), passando a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, a qual torno definitiva por inexistirem outras causas de diminuição e aumento de pena. PENAL. Processual. Dosimetria da pena. Roubo duplamente qualificado. Pena-base acrescida de 2/5. Possibilidade. Precedentes. - A pena-base poderá ser aumentada em 2/5, e não apenas 1/3, quando a existência efetiva de três qualificadoras demonstra um grau maior de reprovabilidade na conduta do agente, dificultando ainda mais a defesa da vítima. STJ-Recurso Especial 170134/SP-5ª Turma. Roubo Circunstanciado (Art. 157, § 2º, Incisos I, II E V). Dosimetria. Causas De Aumento De Pena. Três Majorantes. Aumento Da Reprimenda Em 2/5 (Dois Quintos). Motivação Concreta. Presença De Fatores Que Indicam A Necessidade De Exasperação Acima Da Fração Mínima. Coação Ilegal Inexistente. 1. É possível o incremento da pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a presença de três causas de aumento previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem. 2. Verificando-se que a fixação da fração de aumento em 2/5 (dois quintos), na terceira etapa da dosimetria, encontra-se devidamente fundamentada nas particularidades do caso concreto, indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada, não há constrangimento ilegal a ser sanado. STJ- HC 349836/SP- 5ª Turma- Data 10.05.2016.”

Em relação ao Réu Thiago, vê-se claramente que não houve ilegalidade na valoração do vetor consequências do crime, único em meu entendimento valorado negativamente, e que gerou um aumento na pena-base de 9 (nove) meses apenas (4 anos e 9 meses), e que de outra forma não poderia ser valorado já que a empresa vítima obteve uma subtração de mais de cinquenta mil reais e não lhes foram recuperados todos os objetos do crime.

Além disso, como ao Apelante Thiago foram aplicadas atenuantes, sua pena já foi reduzida ao mínimo legal de 4 anos, razão pela qual não haveria resultado prático em qualquer redução da pena-base, diante do óbice da Súmula 231/STJ.

Na terceira fase, não há ilegalidade no aumento da pena em 2/5 como aplicado na sentença diante da existência de três qualificadoras, pois o magistrado fundamentou essa imposição, juntando precedentes do STJ.

Em relação ao
Réu Adilson Miranda
, não vejo qualquer equívoco do magistrado na fixação de sua pena-base, posto que considerou a existência de condenação com trânsito em julgado em crime semelhante como fator prejudicial à sua conduta social e personalidade, as consequências do crime também como vetor negativo e, ainda assim, fixou a pena-base do Réu em 5 anos e 6 meses, o que entendo abaixo do recomendado, não sendo plausível maior redução.

Na segunda fase da dosimetria foi aplicada a atenuante da confissão (em 11 meses, paatamar superior ao praticado por esta E. Turma), e na terceira fase, da mesma forma que para o Réu Thiago, a causa de aumento foi aplicada em 2/5, de forma fundamentada em precedente do STJ.

Desta forma, conclui-se que não há ilegalidade na sentença impugnada, agindo o magistrado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021